Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734312-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA BITTENCOURT, BM - ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora